Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-46.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000103-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRENO AYRES MASSA JUNIOR - CPF: 971.905.781-53 (ADVOGADO), GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.082.158/0005-56 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Garra Construção e Pavimentação Ltda
. contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para sobrestar o processo administrativo de nº 5222907/2013
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que inexiste “
fato gerador a ensejar a exigência do ICMS, tornando-se evidente a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, qual seja, o sobrestamento do Processo Administrativo nº 5222907/2013, evitando, assim, que até o julgamento do feito, o Estado do Mato Grosso possa ajuizar a ação de execução do crédito tributário objeto da CDA nº 2017471475
”.

Assevera que nulo é o auto de infração, porque “
desconsiderou os documentos fiscais aptos a comprovar o retorno das máquinas ao Estado de Goiás, corroborando, portanto, a afirmação de que não há, no negócio jurídico entabulado pela Agravante, a circulação jurídica, isto é, a transferência de titularidade dos equipamentos objeto do serviço de locação, que caracterizaria a ocorrência do fato gerador do referido tributo (ICMS)
”.

Afiança que, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se faz necessário o depósito do seu montante integral, conforme dispõe o artigo 151, IV e V, do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do recurso para “
determinar o sobrestamento do Processo Administrativo nº 5222907/2013, evitando, assim, que até o julgamento do presente feito o Estado do Mato Grosso esteja obstado de ajuizar a ação de execução do crédito tributário objeto da CDA nº 2017471475
“.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.
6068995
).

Embargos de declaração rejeitados (Id.
8350814
).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id.
8442129
).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Ocorre que, conforme se observa do feito, não há comprovação do registro em cartório do instrumento particular firmado pela parte autora (ID 16359810) e, apesar de se permitir que o retorno dos bens à contribuinte seja maior que 120 (cento e vinte) dias (neste caso 240 dias), os maquinários deveriam retornar à requerente até o mês de março/2014, o que foi feito apenas a partir de maio/2014, conforme as próprias Notas Fiscais colacionadas. Portanto, não foi cumprido o procedimento determinado pela legislação pertinente.

Ainda, poder-se-ia prorrogar a devolução dos maquinários desde que a demandante requeresse ao órgão fiscalizador, bem como justificasse o atraso no procedimento, comprovando-se documentalmente e indicando a localização dos bens, conforme dispõe a alínea ‘b’, inciso XV, do artigo 5º do RICMS/MT.

Outrossim, a decisão da Ação Fiscal nº 5222907/2013 colacionada à ID 16360271 foi clara em fundamentar os motivos da incidência do Imposto sobre a operação realizada pela parte autora.

Por outro lado, alega a requerente a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para admissibilidade da presente demanda, conforme Súmula Vinculante nº 28 do STF, contudo, tal disposição se refere apenas ao recebimento da demanda e não ao deferimento da suspensão da exigibilidade do tributo, este que exige o depósito integral e em dinheiro como requisito essencial ao pleito, conforme próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base na Súmula nº 112 do STJ e Art. 151 do CTN,
in verbis
:

[...]

De outra banda, verifica-se não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a decisão de procedência da ação fiscal, proferida pela Gerência de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário, se deu em 06/10/2015 e, ainda que irresignada, o recurso da contribuinte não foi admitido por ser ‘
extemporâneo
’, em despacho proferido em 12/09/2017.

Dessa forma, transcorrido mais de 03 (três) anos do julgamento da ação fiscal e mais de 01 (um) ano da inadmissibilidade do recurso interposto, resta ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim,
indefiro
, neste momento, o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada.

II – Da decisão inicial de conteúdo positivo.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda.

Ante a regra geral inserta no Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré expressamente não desejar.

Contudo, considerando o Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do Estado, deixo de remeter os autos ao CEJUSC.

Assim, cite-se o Estado de Mato Grosso por remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. [...] (Id. 5557665, fls. 4/6).

Ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para sobrestar o processo administrativo de nº 5222907/2013
proposta por
Garra Construção e Pavimentação Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de “
declarar a nulidade da CDA de n.º 2017471475 constituída nos autos do Processo Administrativo nº 5222907/2013, ante a ausência de fato gerador capaz de infirmar o lançamento do ICMS sobre a operação descrita no referido auto de infração
”
.

A decisão da Gerência de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário – GJIC no Processo Administrativo nº 5222907/2013, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Cuida a
espécie de um crédito tributário formalizado e instrumentado por meio do Documento de Arrecadação (DAR), conforme disposto no art. 467-A c/c Art. 467-E do RICMS-MT/89.

O processo tramitou normalmente todas as suas fases, estando apto para julgamento.

Pois bem, vejamos o que diz a alínea “a”, inciso XI do Artigo 4º do RICMS/MT:

[...]

O contribuinte alega que o lançamento ocorreu tendo por base uma operação de transporte de equipamentos para a prestação de serviços, que estaria fora da incidência do ICMS, conforme alínea “a”, inciso XI do Artigo 4º do RICMS/MT. Contudo, este mesmo dispositivo prevê que o contrato seja devidamente registrado em cartório, o que não ocorreu. Prevê também o prazo de 120 dias para retorno, podendo o prazo de retorno ser superior a este, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto. O prazo contratual para execução dos serviços foi de 240 dias a contar de 02/07/2013. Ou seja, este prazo venceu no início de março de 2014 e até o momento de elaboração desta decisão não foi anexada nenhuma documentação comprobatória da saída destas mercadorias.

Considerando as razões supratranscritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie, procedo à decisão.

Decisão

Julgo procedente a presente ação fiscal, para que a recorrente recolha a quantia de R$ 483.339,61 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), pelo ICMS e demais acréscimos legais, atualizada até o último dia do mês desta decisão, de acordo com o art. 1029, § 7º, VI do RICMS/MT, [...]. (Id.
5557654, fls. 3/4). [sem negrito no original].

Nela, estão bem explicitados
os motivos da incidência do
Impos
to relativo à operação
realizada pela agravante.

Portanto, da
análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível,
então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Por se cuidar de
ação anulatória
proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a finalidade de obstar o ingresso da pretensão executiva pela Fazenda Pública, desde que haja o depósito do seu montante integral.

[...]
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro Geraldo Sobral, Rel. p/ Acórdão Min. José de Jesus Filho, Primeira Turma, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1140956/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2010). [sem negrito no original]

Contudo, não se procedeu ao depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário,
pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Ademais,
é cediço que, a partir da edição da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, incluiu-se o
deferimento de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
, e o
parcelamento
como causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] 1. Contrariamente ao expresso no acórdão regional, somente com a vigência da LC 104/2001, em que foi incluso o inciso V ao art. 151, do CTN, admitiu-se a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante tutela antecipada ou medida liminar, em outras espécies de ação judicial.

2. De igual modo: ‘A partir da edição da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, ao artigo 151 do Código Tributário Nacional foi acrescentado o inciso V, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário via medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. Precedentes: REsp nº 524.962/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 15/03/2004; REsp nº 575.867/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 25/02/2004; AGA nº 517.989/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ de 15/12/2003; AGREsp nº 228.792/CE, de minha relatoria, DJ de 30/06/2003 e REsp nº 153.633/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 01/07/2002.’. (AgRg no AgRg no REsp 668.389/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 23/5/2005). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1691824/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2017).

Relativamente à hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do
deferimento de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
, cuida-se de “
Entendimento jurisprudencial que foi convertido em norma legal pela EC n° 104/2001 que aditou essa hipótese ao art. 151, do CTN, acrescentando o inciso V
” (STJ, Primeira Turma, REsp 411396/SC, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça em 6 de maio de 2012). [sem negrito no original].

Aliás, esse é o dispositivo que autoriza o cabimento do pedido de tutela provisória de urgência em
ação anulatória
com a finalidade de suspender a exigibilidade tributária, objeto do agravo de instrumento.

Em conclusão, sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não se mostra possível, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Logo, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— INDEFERIMENTO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Garra Construção e Pavimentação Ltda
.
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id.
6068995
).

Assegura que
“
ao contrário do que decidiu o ínclito relator mantendo o equívoco da decisão de piso, o c. STJ já se posicionou e consolidou sua jurisprudência no sentido de que cabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário independente da realização do depósito do montante integral, sem que isso implique ofensa ao disposto no artigo 141 do CTN
”.

Assevera que “
conforme preconiza o inc. IV e V do art. 151 do CTN, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por decisão judicial que concede liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, e não somente na hipótese do inciso II como infirma o nobre relator.”.

Afiança que “
faz jus ao seu pleito, qual seja, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência em caráter recursal para sobrestar o andamento da execução fiscal de n.º 1001202-21.2019.8.11.0010, evitando, assim, inclusive, o constrangimento dos seus bens, inclusive de suas sócias, que já compõem o polo passivo da referida ação.
”.

Afirma que “
inexiste perigo da irreversibilidade da tutela a ser antecipada, pois, caso ao final do deslinde, o Judiciário entenda pela sua revogação - o que não se espera -, o auto de infração poderá ser inscrito na DIVAT e executado sem maiores óbices
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 13978460).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para sobrestar o processo administrativo de nº 5222907/2013
proposta por
Garra Construção e Pavimentação Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de “
declarar a nulidade da CDA de n.º 2017471475 constituída nos autos do Processo Administrativo nº 5222907/2013, ante a ausência de fato gerador capaz de infirmar o lançamento do ICMS sobre a operação descrita no referido auto de infração
”
.

A decisão da Gerência de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário – GJIC no Processo Administrativo nº 5222907/2013, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:

[...] Cuida a
espécie de um crédito tributário formalizado e instrumentado por meio do Documento de Arrecadação (DAR), conforme disposto no art. 467-A c/c Art. 467-E do RICMS-MT/89.

O processo tramitou normalmente todas as suas fases, estando apto para julgamento.

Pois bem, vejamos o que diz a alínea “a”, inciso XI do Artigo 4º do RICMS/MT:

[...]

O contribuinte alega que o lançamento ocorreu tendo por base uma operação de transporte de equipamentos para a prestação de serviços, que estaria fora da incidência do ICMS, conforme alínea “a”, inciso XI do Artigo 4º do RICMS/MT. Contudo, este mesmo dispositivo prevê que o contrato seja devidamente registrado em cartório, o que não ocorreu. Prevê também o prazo de 120 dias para retorno, podendo o prazo de retorno ser superior a este, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto. O prazo contratual para execução dos serviços foi de 240 dias a contar de 02/07/2013. Ou seja, este prazo venceu no início de março de 2014 e até o momento de elaboração desta decisão não foi anexada nenhuma documentação comprobatória da saída destas mercadorias.

Considerando as razões supratranscritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie, procedo à decisão.

Decisão

Julgo procedente a presente ação fiscal, para que a recorrente recolha a quantia de R$ 483.339,61 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), pelo ICMS e demais acréscimos legais, atualizada até o último dia do mês desta decisão, de acordo com o art. 1029, § 7º, VI do RICMS/MT, [...]. (Id.
5557654, fls. 3/4). [sem negrito no original].

Nela, estão bem explicitados
os motivos da incidência do
Impos
to relativo à operação
realizada pela agravante.

Portanto, da
análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível,
então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro
.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Por se cuidar de
ação anulatória
proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a finalidade de obstar o ingresso da pretensão executiva pela Fazenda Pública, desde que haja o depósito do seu montante integral.

[...]
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro Geraldo Sobral, Rel. p/ Acórdão Min. José de Jesus Filho, Primeira Turma, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990). [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1140956/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2010). [sem negrito no original]

Contudo, não se procedeu ao depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário,
pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Ademais,
é cediço que, a partir da edição da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, incluiu-se o
deferimento de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
, e o
parcelamento
como causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] 1. Contrariamente ao expresso no acórdão regional, somente com a vigência da LC 104/2001, em que foi incluso o inciso V ao art. 151, do CTN, admitiu-se a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante tutela antecipada ou medida liminar, em outras espécies de ação judicial.

2. De igual modo: ‘A partir da edição da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, ao artigo 151 do Código Tributário Nacional foi acrescentado o inciso V, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário via medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. Precedentes: REsp nº 524.962/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 15/03/2004; REsp nº 575.867/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 25/02/2004; AGA nº 517.989/DF, Rel. Min. José Delgado, DJ de 15/12/2003; AGREsp nº 228.792/CE, de minha relatoria, DJ de 30/06/2003 e REsp nº 153.633/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 01/07/2002.’. (AgRg no AgRg no REsp 668.389/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 23/5/2005). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1691824/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2017).

Relativamente à hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do
deferimento de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
, cuida-se de “
Entendimento jurisprudencial que foi convertido em norma legal pela EC n° 104/2001 que aditou essa hipótese ao art. 151, do CTN, acrescentando o inciso V
” (STJ, Primeira Turma, REsp 411396/SC, relator Ministro José Delgado, publicado no Diário da Justiça em 6 de maio de 2012). [sem negrito no original].

Aliás, esse é o dispositivo que autoriza o cabimento do pedido de tutela provisória de urgência em
ação anulatória
com a finalidade de suspender a exigibilidade tributária, objeto do agravo de instrumento.

Em conclusão, sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não se mostra possível, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Logo, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020